Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, negando provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, manteve a sentença que anulou os débitos fiscais de ITBI.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão vez que, ao se limitar à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1113, deixou de enfrentar os argumentos de natureza constitucional apresentados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que o ente tributante desconsiderou o valor da transação declarada pelo contribuinte, arbitrando base de cálculo de ITBI sem o devido processo administrativo fiscal e em ofensa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 1.113.

6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.